Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. A decisão de ID 58043280 deferiu o requerimento da ré para que fosse expedido “alvará de transferência do valor atualizado do depósito judicial (ID 53103317), deduzidas as custas finais (ID 53017343), para a conta bancária da Sociedade Individual de Advocacia da Dra. Adriana Gavazzoni, conforme dados indicados na petição de ID 57732949. Após, certifique-se o saldo da conta judicial”. Após expedido o alvará de ID 58407511, o BRB enviou ofício nos seguintes termos (ID 59561748): “1. Em atenção ao alvará supracitado, informamos a impossibilidade de seu cumprimento, uma vez que o ID do Depósito não é um identificador válido junto ao Banco BRB, conforme demonstrado a seguir. 2. O ID de Depósito 00190.00009 02836.585006 86870.553178 6 84100000419115, constante no Alvará, não é um identificador válido de depósito judicial junto ao Banco BRB. Aparentemente se refere ao código de barras de boleto bancário do Banco do Brasil S/A. 3. Ademais, após consultas internas, não foram localizadas contas judiciais vinculadas ao processo em epígrafe, não sendo possível, portanto, a identificação da conta judicial recebedora do depósito e, consequentemente, o atendimento à ordem em comento. 4. Ante o exposto, sugerimos oficiar o Banco do Brasil S/A, para que informe o número da conta judicial correspondente ao código de barras apresentado, se for o caso, enquanto aguardaremos o encaminhamento de nova determinação judicial, com a indicação da conta judicial identificada, a fim de que possamos cumprir com a solicitação com a brevidade que o caso requer. 5. Por fim, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários quanto ao caso relacionado, ao tempo em que apresentamos nossos votos de estima.” Diante dessas informações, a decisão de ID 59610504 determinou a expedição de alvará de transferência para o Banco do Brasil. Em resposta ao alvará de ID 59728918, o Banco do Brasil informou o seguinte (ID 61136846): “Em referência ao Alvará de ID 59728918, informamos que o saldo da conta judicial 3900121272685 vinculada ao processo 0702446-78.2019.8.07-0007 foi migrado para o BRB - Banco de Brasília no dia 31/05/2023, quando o contrato/convênio do Banco do Brasil com o TJDFT foi encerrado.” Após despacho de ID 61158079 abrindo vista à requerida, esta se manifestou requerendo o cumprimento da decisão de liberação do valor, com as devidas atualizações, mediante transferência bancária eletrônica para conta já indicada nestes autos. Afirmou, em suma, que não pode ser onerada por questões administrativas alheias ao seu universo de ingerências. (ID 61663173). É o relatório. Diante da informação de que o saldo da conta judicial foi migrado para o BRB - Banco de Brasília no dia 31/05/2023, quando o contrato/convênio do Banco do Brasil com o TJDFT foi encerrado, expeça-se alvará de transferência para o BRB nos termos da decisão de ID 58043280. Junto com o expediente devem ser encaminhadas as seguintes cópias: 1) decisão de ID 58043280; 2) depósito judicial de ID 18759222; 3) ofício do BRB (ID 59561748); e 4) resposta do Branco do Brasil (ID 61136846). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator